Tribunal: TJPA
Processo: 0077127-08.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0077127-08.2015.8.14.0039

APELANTE: KATHOYNY DA SILVA VAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00771270820158140039

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: KATHIONY DA SILVA VAZ (ADVOGADO: EUGÊNIO DIAS DO SANTOS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – TENTATIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AFASTADA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU - CONCURSO DE AGENTES COMPROVAÇÃO. Autoria e materialidade comprovadas. Réu apontado em juízo pela vítima e pela testemunha ocular como um dos autores do delito. Utilização de motocicleta para o cometimento do crime. Viseira do capacete quebrada. Testemunha identificou um dos autores do delito como sendo seu conhecido. Concurso de agentes comprovado nos autos. Divisão de tarefas. Recorrente pilotou o veículo e seu comparsa, carona, efetuou o disparo que atingiu a vítima, lesionando-a. Aplicação adequada da dosimetria da pena, eis que sopesadas as circunstâncias judiciais do crime, restando fixada a pena de forma individualizada e proporcional, revelando-se necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00771270820158140039

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: KATHIONY DA SILVA VAZ (ADVOGADO: EUGÊNIO DIAS DO SANTOS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por KATHIONY DA SILVA VAZ, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 14 anos de reclusão e 40 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 23 de setembro de 2015, os ora denunciados, tentaram roubar o dono da casa lotérica “MEGA SORTE”, Sr. ADRIANO LACERDA DE SOUZA, localizada no bairro Bela Vista, tendo efetuado disparos de arma de fogo contra o mesmo, de forma consciente e agindo com dolo, não tendo a vítima falecido por circunstâncias alheias à vontade dos acusados. Consta que a vítima, por volta das 8h havia acabado de abrir o seu estabelecimento, e, em seguida, dirigiu-se ao outro lado da rua com uma pasta preta nas mãos, que não continha dinheiro em espécie, apenas documentos, tendo entrado em seu carro (Fiat Punto, placa JVS-2466). Ato contínuo, a vítima saiu com seu carro e na primeira esquina em que parou para convergir para outra rua, dois homens em uma motocicleta, os então acusados, aproximaram-se do veículo da vítima e rapidamente, o carona da motocicleta, o denunciado HYGSON KASSIDY LAMEIRA VIEIRA, desceu da mesma já apontando uma arma de fogo em direção à vítima. A vítima, muito assustada, percebendo que tratava-se de um roubo arrancou com seu automóvel, momento em que escutou o som do disparo da arma de fogo, e, em seguida, já percebeu sua roupa completamente ensanguentada, indo diretamente para o hospital municipal a fim de receber pronto-atendimento médico. (...) o projétil de arma de fogo atingiu o lado direito das suas costas, o que a levou a permanecer internada no hospital regional deste município por 6 dias, denotando, então, a natureza grave dos ferimentos sofridos pela vítima em face do disparo efetuado pelo acusado HYGSON. Consta, ainda, que o projétil da arma de fogo continua alojado no corpo da vítima. Ressalte-se que a vítima, bem como outras testemunhas reconheceram sem vacilar o condutor da motocicleta, KATHONY DA SILVA VAZ, e que este, em sede policial, informou que seu comparsa, que efetuou os disparos, tratava-se do segundo denunciado, HYGSON. (...) os denunciados estavam vestindo um uniforme da cor verde da empresa PROGECON. De acordo com os relatos, o denunciado KATHONY pegou os uniformes que pertenciam ao seu cunhado, BENEDITO DE SOUSA SANTOS, sem o conhecimento deste, tendo ido à casa do mesmo no dia 21 de setembro de 2015, na motocicleta de HYGSON (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 19 de novembro de 2015, ID-6629875.

Aduz o Apelante que há nulidade no reconhecimento feito pela vítima, eis que foi feito por uma foto apresentada na delegacia. Informa que houve um direcionamento do delegado de polícia para que fosse acusado e reconhecido como a pessoa que pilotava a moto no dia do fato criminoso. Alega que nunca houve o seu reconhecimento formal pela vítima. Informa que não foi apreendida a moto em sua casa, bem como qualquer vestimenta que induzisse sua participação no delito. Aduz ainda que inexistindo o vínculo subjetivo, inexiste o concurso de pessoas. Aponta, por fim, que deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, sob pena de transformar um inocente em culpado, requerendo, portanto, sua absolvição.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6629888.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 05/07/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00771270820158140039

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: KATHIONY DA SILVA VAZ (ADVOGADO: EUGÊNIO DIAS DO SANTOS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por KATHIONY DA SILVA VAZ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 14 anos de reclusão e 40 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que há nulidade no reconhecimento feito pela vítima, eis que foi feito por uma foto apresentada na delegacia. Informa que houve um direcionamento do delegado de polícia para que fosse acusado e reconhecido como a pessoa que pilotava a moto no dia do fato criminoso. Alega que nunca houve o seu reconhecimento formal pela vítima. Informa que não foi apreendida a moto em sua casa, bem como qualquer vestimenta que induzisse sua participação no delito. Aduz ainda que inexistindo o vínculo subjetivo, inexiste o concurso de pessoas. Aponta, por fim, que deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, sob pena de transformar um inocente em culpado, requerendo, portanto, sua absolvição.

Quanto à nulidade no reconhecimento feito pela vítima por suposta violação ao disposto no art. 226 do CP, não possui razão o Apelante. Assim, vejamos.

Em juízo, a testemunha Suanne e a vítima Adriano afirmaram que reconheceram o acusado que estava pilotando a motocicleta porque a viseira dele estava quebrada e havia encarado a vítima no momento do delito. Sendo assim, não se trata apenas de reconhecimento por fotografia, eis que a testemunha ouvida em juízo, a qual presenciou os fatos, já conhecia o réu e o apontou como um dos autores do crime.

A materialidade se comprova diante do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de objeto e prova oral colhida em juízo, ID-6629869, ID-6629870 e ID-6629871.

Eis os relatos das testemunhas:

A vítima ADRIANO LACERDA DE SOUSA confirmou em juízo que reconheceu o ora Apelante, afirmando que: “(...)
confirma que ambos os acusados estavam vestidos com a roupa de fls. 47; que reconheceu, por foto, Kathiony como a pessoa que estava pilotando a motocicleta; que quem sacou a arma foi o garupa da moto. (...); que o piloto da moto parou na sua frente; que reconhece Kathiony como o piloto da moto, pois o encarou e ele estava com a viseira do capacete quebrada; que o garupa era branco e magro, pois viu suas mãos e o pescoço.(...); que que quem sacou a arma foi quem estava atrás; que acelerou o carro; que estavam há dois metros de distância; que não reconheceu o garupa, somente pelo porte físico; que quem estava pilotando era o Kathiony;(...).”

A testemunha Suanne da Silva Pereira afirmou que:
“(...) estava na casa lotérica tendo ido sacar o dinheiro do pai; que viu o disparo do homem que estava na motocicleta; que os acusados estavam de roupa verde; que reconheceu a cor da roupa dos acusados; que não foi à delegacia; que não teve contato com a vítima; que reconheceu o Kathiany.
”

A testemunha Danielly Fernandes de Souza, que trabalhava na lotérica, afirmou que:
“(...) estava na casa lotérica e após uns três minutos que o Adriano saiu, ouviu um tiro; que a Suanne que estava lá fora no momento do cometimento do delito, após ter saído da casa lotérica, disse que conhecia um deles, pois segundo ela ele trabalhava em uma serralheria; que o dono da lotérica levou o tiro dentro do carro; que a Suanne disse que conhecia um dos autores do fato porque ele sempre mexia com ela quando ela passava; que a viseira do Kathiany estava quebrada; que a cor da roupa deles era verde; que quem atirou foi quem estava na garupa e desceu da moto
.”

A testemunha Janderson Santos de Menezes, mecânico, disse que: “
viu o momento do disparo efetuado pelo garupa; que eles usavam uma roupa verde parecida com uniforme
(...).”

A testemunha PM Fábio afirmou que: “
Sua guarnição não estava de serviço no dia dos fatos; que no dia seguinte foram realizar a prisão do acusado Kathiony
; (...).”

Em sede policial, o ora recorrente confessou a autoria do delito, afirmando que conduzia a motocicleta utilizada no assalto e que seu comparsa foi quem atirou na vítima. Porém, em juízo, declarou ser inocente. Entretanto, sua negativa de autoria se mostra isolada diante das evidências encontradas no decorrer da instrução processual.

Desta forma, tenho que a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas, não havendo que se falar em absolvição do ora recorrente

Por sua vez, restou confirmada ainda a existência de concurso de agentes, eis que um deles realizou o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima e o outro dirigiu a motocicleta. Diante de tais considerações, tenho que não existem provas nos autos capazes de modificar o édito condenatório.

Quanto à dosimetria da pena, nada há a ser modificado, uma vez que não houve recurso nesse sentido, nem da acusação e nem da defesa. Ressalto ainda que restaram fixadas as sanções de forma individualizada e proporcional, revelando-se necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do delito. pelo que mantenho a fixação da pena em 14 anos de reclusão e 40 dias multa, em regime inicialmente fechado, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/08/2022